Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1026497-53.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: FLORIVAL PIRES DE LIMA.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026497-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), FLORIVAL PIRES DE LIMA - CPF: 086.208.141-68 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021